Tribunal: CARF
Processo: 11080.915443/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915443/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro E Lara Moura Franco
Eduardo
Relatório
Trata o presente processo de Recurso interposto face à improcedência da
Manifestação de Inconformidade, contra Despacho Decisório que indeferiu pedido de
compensação de créditos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
relativo ao período de novembro de 2010, no valor de R$ 44.314,79.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que não homologou a Declaração de
Compensação — DCOMP sintetizada na tabela abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915443/2012-12
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.746 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915443/2012-12

Os motivos que levaram a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem a não
homologar a DCOMP foram (fl. 34): "A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
A ciência do indeferimento da DCOMP foi dada à contribuinte em 22/01/2013 (fl. 45)
e, dentro do prazo regulamentar, 01/02/2013 (fl. 2), esta informou e pediu:
"... DOS FATOS
Foi recolhido o valor de RS 113.579,61 em dez/09 período de apuração Nov/2009
código 7987-01, quando o valor correto seria R$ 51.084,55, ficando um credito de R$
62.495,06.
Aproveitamos R$ 43.339,65 desse crédito acima, através da PERD/COMP
02333.42054.310310.1.3.04-0870.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
Para que o valor pago a maior possa ser considerado, solicitamos seja aceita a
retificação da DCTF feita em janeiro de 2013.
DO MÉRITO
Pedimos seja considerada como válida a DCTF retificadora que fizemos cm jan/2013,
pois a anterior eslava preenchida incorretamente.
A DACON mensal estava com os valores corretos.
Senhor julgador, são estes, cm síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a)PERD/COMP = DACON
b)PERD/COMP # DCTF
Inconformidade os seguintes documentos: PERD/COMP, DACON, DCTF E DCTF
Retificadora.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência c improcedência do indeferimento dc
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade...."
A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-86.228, em 29 de maio de
2018 (e-fls. 49), o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tendo em vista
que, em que pese o contribuinte ter alegado erro no preenchimento da DCTF e DACON, não
logrou êxito em comprovar mediante documentos hábeis para tanto, a certeza e liquidez do
crédito tributário.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.746 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915443/2012-12

A recorrente foi notificada em 07 de junho de 2018 (e-fls. 56), e interpôs Recurso
Voluntário em 05 de julho de 2018 (e-fls. 58), no qual afirma, em síntese: i) a existência de
crédito a maior para compensação; e (ii) observância do princípio da verdade material.
O recorrente junta DCTF original e retificadora, DACON e o PERDCOMP na
manifestação de inconformidade e não junta provas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 02333.42054.310310.1.3.04-
0870, compensação do crédito de COFINS relativo ao período de novembro de 2010, oriundo de
suposto pagamento indevido a maior.
Afirma que a não-homologação ocorreu porque a análise da existência do crédito
foi feita com base na DCTF original, que continha um erro no preenchimento, tendo sido o
documento fiscal retificador transmitido após despacho decisório.
E, segue em sua defesa, arguindo que seu direito deve ser resguardado,
considerando a existência do crédito, oriundo de pagamento indevido a maior, bem como em
razão da proteção do princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância é embasada na falta de comprovação do equívoco
alegado pelo contribuinte, e não na desconsideração da declaração retificadora, mantendo a glosa
do créditos pleiteado, em sua integralidade.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.746 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915443/2012-12

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.746 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915443/2012-12

No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido, baseando-
se tão somente nos próprios documentos – DACONs, DCTF original e retificadora, que geraram
a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato através da escrita
contábil que não foi juntada, os documentos fiscais supracitados, conforme exaustivamente já
posto por esse Tribunal Administrativo, são meramente informativos, e não tem o condão de
comprovar a suposta realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital